Tribunal: TJDFT
Processo: 0748094-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748094-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE VASCO SEVERINO PACIENTE: LUCINEIA GOMES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Lucineia Gomes dos Santos, denunciada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. 2. A paciente foi presa em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva por decisão do Núcleo de Audiência de Custódia, nos autos da ação penal no 0711627-14.2025.8.07.0001. 3. A decisão fundamentou-se na apreensão de diversas pequenas porções de drogas e da quantia de R$ 73,00, encontrada no sutiã da paciente, no bar de sua propriedade, localizado em Planaltina/DF 4. Alega, em suma, que a prisão em flagrante foi ilegal, pois não há comprovação da autoria do crime, sendo a prova baseada exclusivamente em testemunho isolado de um agente policial. 5. Sustenta que os vídeos apresentados não permitem identificar a paciente como autora da entrega da substância, tampouco confirmam que o objeto envolvido era droga. Ressalta que as imagens foram captadas à noite, com baixa luminosidade e que não houve filmagem da entrada, buscas ou apreensões, comprometendo a cadeia de custódia. 6. Argumenta, ainda, que a paciente exerce atividade lícita como comerciante e que a movimentação no local é compatível com o funcionamento de um bar. Destaca que os demais detidos no local atribuíram a outro indivíduo a responsabilidade pela venda de drogas, reforçando a dúvida razoável quanto à autoria. 7. Afirma que a entrada dos policiais no domicílio da paciente foi baseada apenas em denúncia anônima, sem investigação prévia, o que violaria entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes como o HC 598.051/SP e o AgRg no HC 821.494/MG. 8. Defende que a ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal, sanável pela via do Habeas Corpus, e que a manutenção da custódia cautelar é desproporcional diante da fragilidade probatória. 9. Pede a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva, permitindo que a paciente responda ao processo em liberdade, expedindo-se o correspondente alvará de soltura e, se o caso, lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 10. Cumpre decidir. 11. A paciente foi presa por ter praticado, em tese, o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (inquérito policial no 299/2025-31a DP, ocorrência policial no 738/2025-31a DP e processo no 0711627-14.2025.8.07.0001, da 3a Vara de Entorpecentes do DF). 12. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 7/3/2025 (ID no 228264975), diante da identificação da necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 13.Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 14. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 15. A paciente teve a sua prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades. Na mesma ocasião, diante do preenchimento dos pressupostos legais, houve a conversão para prisão preventiva (ID no 228283389, pág. 3). 16. Os outros dois corréus obtiveram a liberdade provisória, nos termos da decisão de ID no 228283389, págs. 1-4 (autos no 0711627-14.2025.8.07.0001). 17. No momento da prisão em flagrante foram apreendidas diversas porções de maconha, crack e cocaína, balanças de precisão, a quantia total de R$ 1.403,00 em espécie, sendo que R$ 73,00 estavam no sutiã da paciente. As drogas estavam fracionadas e embaladas em plástico incolor, branco e verde (ID no 242858047, pág. 11). 18. A variedade de drogas e os utensílios apreendidos, a exemplo das balanças de precisão, são condizentes com a mercancia de substâncias entorpecentes ilícitas, crime imputado à paciente, evidenciando indícios suficientes da autoria e da materialidade. 19. A paciente já responde a outro processo por crime da mesma natureza (art. 33 da Lei de Drogas, autos no 0703833-73.2024.8.07.0001), o que denota a sua conduta reiterada de permanecer se utilizando dessa prática ilegal como meio de vida. 20. O crime que lhe é imputado tem pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I). A situação de flagrância e os elementos probatórios produzidos até o momento demonstram a materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, conforme já destacado. 21. Nesse cenário, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não se mostram recomendáveis, uma vez que se deve prezar pela garantia da ordem pública, assim como da instrução processual, cuja demanda já está na fase de alegações finais. 22. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 23. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, não é possível afirmar que houve ilegalidade nas buscas realizadas, que se fundamentaram após a notícia de tráfico de drogas no bar de propriedade da paciente, tampouco que os registros audiovisuais inviabilizam a identificação da autoria do crime, pois os pressupostos da prisão preventiva estão corroborados por outros elementos probatórios. 24. O usuário abordado logo após a compra das drogas descreveu a dinâmica da venda e o fato de que o bar seria apenas uma “fachada” para disfarçar a venda de drogas, o que motivou a busca no estabelecimento comercial que pertence à paciente, oportunidade em que foram encontradas diversas outras porções de substâncias entorpecentes ilícitas. 25. Há dados concretos que justificam a medida extrema. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está adequadamente fundamentada e em consonância com a realidade fático-documental que instrui os autos de origem. 26. Precedente desta Turma: Acórdão no 1993544, 0713662-47.2025.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 10/05/2025. DISPOSITIVO 27. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Lucineia Gomes dos Santos. 28. Comunique-se e requisitem-se as informações. 29. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO